Tribunal: TJDFT
Processo: 0705675-25.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. ACORDO DE ALIMENTOS. DESCENDENTE PARA ASCENDENTE. GENITORA IDOSA. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. ARTS. 3o E 11 DO ESTATUTO DO IDOSO. ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE CONFIGURADO. HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 1.694 do Código Civil impõe o dever de prestar alimentos por força do parentesco. Da mesma forma, o Estatuto do Idoso atribui aos filhos a responsabilidade alimentar com os pais idosos (art. 12).
2. Na espécie, os documentos colacionados aos autos revelam, com clareza, a necessidade da genitora e as possibilidades financeiras do filho. Ademais, os termos do acordo estão claramente delineados, razão pela qual não vislumbro óbice legal para a sua homologação.
3. Recurso provido.